Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO DE MORA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO E JUROS REMUNERATÓRIOS REGULARMENTE PACTUADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, julgou procedente o pedido do credor, consolidando a propriedade e posse plena do veículo em seu patrimônio, em razão da inadimplência do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) possibilidade de conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na petição recursal;
(ii) verificação de abusividade dos encargos contratuais e possibilidade de revisão contratual, à luz da ausência de purgação da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo inserido nas razões recursais não comporta conhecimento por inadequação formal, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, e art. 251 do RITJDFT.
4. A constituição da mora foi validamente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, nos moldes do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese fixada no Tema 1.132/STJ.
5. A ausência de purgação da mora no prazo legal inviabiliza a análise da legalidade dos encargos contratuais, conforme disposto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969 e consolidado pelo Tema Repetitivo no 722/STJ.
6. Ainda que superado o óbice da ausência de purgação, não se verifica flagrante abusividade das taxas de juros remuneratórios e capitalização mensal, as quais foram expressamente pactuadas em contrato celebrado após 31/03/2000, em conformidade com a Súmula 541/STJ e a jurisprudência dominante.
7. O simples fato de a taxa contratada ser superior à média divulgada pelo Banco Central não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, conforme entendimento pacífico do TJDFT.
8. Benefício da gratuidade de justiça deferido ao apelante, com efeitos “ex nunc”, diante da presunção relativa de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.
2. A ausência de purgação da mora pelo devedor impede a análise judicial de eventual abusividade de encargos contratuais no bojo de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969.
3. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o, 2o e 5o; CPC, arts. 1.012, § 3o, 98, 99 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 380, 541 e 596; STJ, Temas Repetitivos no 246, 722 e 1132; TJDFT, Acórdãos 2035313, 1956881, 1833133.